Tribunal: TJPA
Processo: 0818881-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14932 - Monitoração Eletrônica
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0818881-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM, VARLEI BARBOSA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. CRIME HEDIONDO. AUSÊNCIA DE SUPERLOTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 56 DO STF. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS ADMINISTRATIVAS E À LEGALIDADE EXECUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém que deferiu ao apenado VARLEI BARBOSA CORREA, condenado definitivamente à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão pela prática do crime de tentativa de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 14, II, do Código Penal), equiparado a hediondo, o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, mediante prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente válida a concessão do regime semiaberto harmonizado, mediante prisão domiciliar monitorada, na ausência de superlotação do estabelecimento prisional; e (ii) estabelecer se condenado por crime hediondo pode ser beneficiado pela harmonização do regime, à luz da legislação, das normas administrativas e da jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O regime semiaberto harmonizado não constitui modalidade autônoma prevista na Lei de Execução Penal, sendo construção excepcional e contingencial, admitida apenas para evitar ilegalidade mais gravosa decorrente de colapso estrutural do sistema prisional.

4. A Súmula Vinculante nº 56 do STF não cria direito subjetivo automático à prisão domiciliar ou à harmonização do regime, exigindo análise concreta da inexistência de vaga e observância dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

5. Os dados oficiais demonstram que a Unidade Prisional de Santarém não se encontrava superlotada, inexistindo a premissa fática indispensável para a aplicação excepcional do regime harmonizado.

6. A Resolução CNJ nº 412/2021 autoriza o monitoramento eletrônico como medida de controle de vagas apenas em situações excepcionais de extrapolação da capacidade máxima do estabelecimento penal, o que não se verifica no caso.

7. O apenado foi condenado por crime hediondo, circunstância que constitui critério objetivo negativo para a concessão do regime semiaberto harmonizado, conforme a Nota Técnica do GMF/TJPA, a Portaria EXT nº 001/2021-GAB/VEP-RMB e a Ordem de Serviço nº 11/2023/VEP/STM.

8. A concessão do trabalho externo, benefício autônomo previsto no art. 37 da LEP, não gera direito subjetivo à prisão domiciliar nem à harmonização do regime.

9. A substituição integral do regime semiaberto por prisão domiciliar monitorada, sem fundamento excepcional válido, esvazia o conteúdo material do regime e configura progressão indevida, vedada pela jurisprudência consolidada do STJ.

10. O Juízo da execução, ao afastar normas administrativas válidas e vigentes sem fundamentação idônea, viola o princípio da legalidade executória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O regime semiaberto harmonizado é medida excepcional, admitida apenas na ausência comprovada de vagas e em situações de superlotação do sistema prisional.

2. A Súmula Vinculante nº 56 do STF não autoriza automaticamente a concessão de prisão domiciliar ou harmonização do regime, exigindo análise concreta do caso.

3. É vedada a concessão de regime semiaberto harmonizado a condenados por crimes hediondos quando normas administrativas válidas expressamente excluem tal possibilidade.

4. A concessão de trabalho externo não implica direito subjetivo à prisão domiciliar nem à harmonização do regime de cumprimento de pena.

5. A substituição do regime semiaberto tradicional por prisão domiciliar monitorada, sem pressupostos legais, configura progressão indevida.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 217-A c/c art. 14, II; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, VI; Lei de Execução Penal, arts. 37, 112 e 197; Resolução CNJ nº 412/2021; Súmula Vinculante nº 56 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 641.320/RS; STJ, HC 357.239/MG, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 11.10.2016; STJ, AgRg no HC 683.805/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 07.12.2021; STJ, AgRg no HC 817.805/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.08.2023; STJ, HC 341.748/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 05.05.2016; TJPA, AgExecPen nº 0816448-48.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 19.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, em face de decisão proferida pelo
JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DA COMARCA DE SANTARÉM
, nos autos da execução penal nº
2000453-06.2021.8.14.0051
, que tem como apenado
VARLEI BARBOSA CORREA
, atualmente em cumprimento de pena privativa de liberdade, cuja execução se desenvolve sob a fiscalização do juízo singular competente.

Consta dos autos que o apenado formulou pedido de
TRABALHO EXTERNO
, com fundamento no artigo 37 da Lei de Execução Penal, alegando preencher os requisitos legais e regulamentares para o exercício de atividade laborativa extramuros, tendo juntado documentação referente à empresa proponente, bem como manifestação favorável da unidade prisional quanto à possibilidade de ocupação laboral. O pleito defensivo veio acompanhado de documentos pessoais do apenado, dados da empresa, registros fotográficos do estabelecimento e informações extraídas de plataforma de geolocalização, tudo com o objetivo de demonstrar a viabilidade da proposta.

No curso da execução, a
Equipe Técnica da Vara de Execução Penal
elaborou
informativo de devolução
, no qual consignou que a proposta de trabalho apresentada se referia a empresa situada em
COMARCA DIVERSA (ÓBIDOS/PA)
daquela onde se encontra o estabelecimento prisional, circunstância que inviabilizaria o retorno diário do apenado à unidade penal após o expediente, conforme exigido pelas normas internas e pela
Ordem de Serviço nº 11/2023/VEP/STM
, republicada em 19 de dezembro de 2024. Diante disso, a equipe técnica concluiu pela
inviabilidade do trabalho externo nos moldes propostos
, encaminhando o feito para apreciação judicial.

Em decisão proferida em 17 de março de 2025, o Juízo da execução ratificou o parecer técnico, reputando prejudicado o pedido de trabalho externo e determinando o regular prosseguimento da execução penal, entendimento este que motivou a interposição do presente recurso ministerial.

Posteriormente, a defesa voltou a se manifestar nos autos da execução, reiterando o pedido de trabalho externo e, em momento subsequente, pleiteando a concessão do REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO, sob o argumento de que o apenado já teria sido beneficiado com autorização para trabalho extramuros e que tal circunstância atenderia às diretrizes estabelecidas pela Nota Técnica do Grupo de Monitoramento e Fiscalização Carcerária do TJPA e pela mencionada Ordem de Serviço nº 11/2023/VEP/STM, destacando ainda o caráter ressocializador da medida e a adoção do instituto em outros entes da federação.

No bojo da execução, foi juntado RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE TRABALHO EXTERNO, elaborado por analista judiciário do setor interdisciplinar, no qual se analisaram as características da empresa, do empregador, da vaga ofertada, da jornada de trabalho, da forma de remuneração e das condições de fiscalização, tendo a equipe técnica, ao final, emitido avaliação favorável à mudança de local de trabalho em SEMIABERTO HARMONIZADO, encaminhando a conclusão para apreciação judicial.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, atuando como fiscal da ordem jurídica, apresentou manifestação nos autos da execução penal acerca do pedido de concessão do regime semiaberto harmonizado, fazendo referência à Resolução CNJ nº 412/2021, que disciplina as hipóteses de aplicação do monitoramento eletrônico, destacando os requisitos normativos e a necessidade de análise concreta da adequação da medida.

No âmbito do segundo grau, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, sustenta, em síntese, a inadequação da decisão que admitiu ou viabilizou o avanço do apenado para regime mais benéfico, arguindo violação às normas da execução penal, às diretrizes administrativas do TJPA e aos princípios que regem o sistema progressivo de cumprimento de pena, requerendo a reforma do decisum, ou seja, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta no plenário virtual.

VOTO

VOTO

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se à legalidade da decisão proferida pelo
Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém
, que DEFERIU a harmonização do regime semiaberto, mediante prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em favor do apenado
VARLEI BARBOSA CORREA
, condenado definitivamente à pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, pela prática do crime de tentativa de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 14, II, do Código Penal), delito equiparado a hediondo, nos termos do art. 1º, inciso VI, da Lei nº 8.072/1990.

O denominado regime semiaberto harmonizado não constitui modalidade autônoma de cumprimento de pena prevista na Lei de Execução Penal. Trata-se de construção excepcional, de natureza substitutiva e contingencial, admitida exclusivamente em contextos de colapso estrutural do sistema prisional, como mecanismo de contenção de ilegalidades mais gravosas.

O Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula Vinculante nº 56, deixou claro que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso, mas não criou direito subjetivo automático à prisão domiciliar ou à harmonização do regime. Ao revés, exige-se análise concreta, com observância estrita dos limites legais e administrativos.

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” (
Supremo Tribunal Federal
)

O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, consolidou o entendimento de que a prisão domiciliar ou o regime harmonizado constituem medidas excepcionais, condicionadas à ausência absoluta de vagas e à inexistência de vedação legal específica, especialmente quando se trata de crimes de maior gravidade.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. "III. Inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico. IV. O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão. (HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016.)

2. É admissível, portanto, o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão.

3. As limitações impostas pelo uso do monitoramento eletrônico (no caso) não se qualificam como mais graves do que aquelas que o reeducando estaria submetido no regime aberto, caso o sistema prisional apresentasse as adequadas condições. A medida não implica supressão de direito do apenado e garante a necessária vigilância estatal.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 683.805/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE VAGAS. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. FLEXIBILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO ELETRÔNICO. NÃO CABIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que, nas hipóteses em que o reeducando não puder cumprir a pena em estabelecimento adequado ao regime semiaberto, afigura-se razoável a concessão da prisão domiciliar monitorada, nos termos dos parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

2. A inexistência de vagas em colônia agrícola, industrial ou similar na região é suficiente para imposição do regime domiciliar cumulado com o uso de tornozeleira eletrônica, sendo incabível a flexibilização do uso do equipamento eletrônico.

3. O cumprimento da pena em regime domiciliar monitorado está longe de se afigurar mais penoso do que aquele que seria usufruído no cumprimento do regime semiaberto em colônia agrícola, industrial ou similar, sendo mais favorável ao paciente.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 817.805/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.) (grifo nosso)

A Resolução CNJ nº 412/2021 autoriza o monitoramento eletrônico, inclusive como medida de controle de vagas, apenas em situações excepcionais, quando o estabelecimento penal exceder sua capacidade máxima.

No caso concreto, conforme dados oficiais constantes dos autos e expressamente destacados pelo Ministério Público, a Unidade Prisional de Santarém possui capacidade para 365 internos, encontrando-se, à época da decisão, com 286 pessoas, computados inclusive os apenados já em regime harmonizado.

Portanto,
NÃO HÁ SUPERLOTAÇÃO
.

A premissa fática indispensável à aplicação excepcional do regime harmonizado não se verifica, o que, por si só, já compromete a validade da decisão recorrida.

Além disso, o apenado foi condenado definitivamente por tentativa de estupro de vulnerável, crime expressamente classificado como hediondo, nos termos da Lei nº 8.072/1990.

A Nota Técnica do GMF/TJPA (22/07/2022), que regulamenta internamente a aplicação do regime semiaberto harmonizado, estabelece critérios objetivos negativos, dentre os quais se destaca, de forma inequívoca, a exclusão dos condenados por crimes hediondos.

No mesmo sentido, a Portaria EXT nº 001/2021-GAB/VEP-RMB e a Ordem de Serviço nº 11/2023/VEP/STM vedam a concessão do benefício a apenados nessa condição.

EMENTA: AGRAVO EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. (...) 2. MÉRITO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. REGRESSÃO AO REGIME ESTABELECIDO NA LEI: ACOLHIDO. 1. Dos autos se constata que o apenado cumpre pena de 18 (dezoito) anos dereclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, § 2º, do Código Penal, decorrente de sentença condenatória proferida nos autos do Processo nº 0136475-60.2015.8.14.0037, atualmente em regime semiaberto, benefício alcançado em 15/08/2022, com previsão para término da pena em 25/05/2033, não estando preenchidos nenhum dos requisitos dispostos no artigo acima mencionado, não cabendo, assim, a aplicação do regime semiaberto harmonizado, fundamentado na Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal – STF. 2. E a referida Súmula não se aplica ao caso uma vez que não se trata aqui de ausência de vagas no Sistema Penal Semiaberto da Comarca de Santarém/PA, como restou demonstrado nos autos, tendo o magistrado concedido o benefício ao apenado com fulcro na Nota Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, que prevê a possibilidade de cabimento de monitoração eletrônica aos presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo, caso do apenado. 3. Porém, a referida Nota traz como critério objetivo a ser cumprido para a concessão do benefício que o apenado não seja condenado por crime hediondo ou equiparado, não seja envolvido com organização criminosa e não esteja cumprindo pena por crimes violentos ou contra a administração pública, restando patente, portanto, que o apenado não se enquadra na possibilidade de gozo do benefício em razão do crime pelo qual se encontra condenado. 4. Ademais, a Resolução nº 412/2021, do CNJ, determina, em seu art. 3º, § 3º, que tal modelo de cumprimento de pena há que ser adotado como meio de controle de vagas em estabelecimentos penais que estejam acima de sua capacidade máxima, não sendo este o caso do regime semiaberto na Comarca de Santarém, e a Norma Técnica elaborada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF, apesar de estender o benefício para os presos em regime semiaberto beneficiados por trabalho externo é clara ao determinar que não terão direito ao benefício os condenados por crime hediondo ou a ele comparado, caso dos autos, devendo o apenado retornar ao regime de cumprimento anterior. (...) (TJ-PA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 08164484820238140000 18224076, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 19/02/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

Conforme observa-se do parecer do Ministério Público de Primeiro Grau, é de extrema importância o seu apontamento no sentido de que já houve
56 (cinquenta e seis) acórdãos
desta Corte no mesmo sentido.

Não se trata de discricionariedade judicial, mas de vinculação administrativa e normativa, fundada em critérios de política judiciária criminal legitimamente estabelecidos.

O Juízo da execução, ao deferir o regime harmonizado apesar da condenação por crime hediondo, afastou, sem fundamentação idônea, normas internas válidas e vigentes, incorrendo em violação direta ao princípio da legalidade executória.

A defesa sustenta que a concessão do trabalho externo autorizaria, automaticamente, a harmonização do regime.

A tese não procede.

O trabalho externo é benefício autônomo, regido pelo art. 37 da LEP, com requisitos próprios, e não gera direito subjetivo à prisão domiciliar ou ao regime harmonizado.

Embora o Juízo de origem tenha formalmente mantido o regime semiaberto, a substituição integral do cumprimento da pena por prisão domiciliar monitorada, sem fundamento excepcional válido, esvazia materialmente o conteúdo do regime, produzindo efeito equivalente à progressão indevida.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
não se admite progressão per saltum
, ainda que sob roupagem administrativa ou humanitária, quando ausentes os pressupostos legais.

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. VEDAÇÃO DA PROGRESSÃO PER SALTUM. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE TEMPO DE PENA NO REGIME INTERMEDIÁRIO. PROGRESSÃO PRECÁRIA PARA O REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO. CRIME HEDIONDO PRATICADO ANTERIORMENTE À LEI 11.464/2007. REQUISITO OBJETIVO PARA A PROGRESSÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. SISTEMÁTICA DO ART. 112 DA LEP. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

I - Não mais se admite, perfilhando o entendimento do col. Pretório Excelso e da eg. Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, a utilização de habeas corpus substitutivo quando cabível o recurso próprio, situação que implica o não-conhecimento da impetração.

Contudo, no caso de se verificar configurada flagrante ilegalidade, recomenda a jurisprudência a concessão da ordem, de ofício.

II - Nos termos da jurisprudência desta Corte, vedada a progressão per saltum, era necessário que o paciente tivesse cumprido uma fração de sua pena em regime semiaberto, antes de progredir para o regime aberto, no entanto, nunca chegou, em caráter definitivo, a ser inserido no referido regime, mas apenas de modo transitório e condicionado ao julgamento da eg. Corte a quo, visto que a decisão de primeira instância que deferira o benefício foi impugnada com a interposição do recurso cabível.

III - A possibilidade de progressão provisória para o regime mais benéfico, até decisão definitiva do órgão competente, é corolário da ausência de efeito suspensivo do agravo em execução, na dicção do art. 197 da Lei de Execução Penal.

IV - Aos crimes hediondos e equiparados, praticados antes do advento da Lei n. 11.464/2007, aplica-se, relativamente aos requisitos para a progressão de regime, a sistemática do art. 112 da LEP (precedentes).

Habeas Corpus não conhecido.

Ordem concedida, de ofício, para determinar às instâncias ordinárias que procedam à elaboração de novo cálculo dos benefícios da execução penal, afastando-se a aplicação da Lei n. 11.464/2007.

(HC n. 341.748/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 5/5/2016, DJe de 24/5/2016.) (grifo nosso)

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
e
DE DAR-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DA COMARCA DE SANTARÉM
, que concedeu ao apenado
VARLEI BARBOSA CORREA
o cumprimento da pena em
REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO
, mediante monitoramento eletrônico.

Em consequência,
DETERMINO O RESTABELECIMENTO DO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO TRADICIONAL
, na forma da Lei de Execução Penal,
VEDADA A PRISÃO DOMICILIAR OU QUALQUER MODALIDADE DE HARMONIZAÇÃO
, ressalvada a superveniência de fato novo juridicamente relevante, devidamente comprovado e apreciado pelo Juízo da execução.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 16/02/2026